Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-28.2019.8.11.0059
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002207-28.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUSA - CPF: 947.433.981-34 (RECORRENTE), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), AGUAS DE CONFRESA S.A. - CNPJ: 19.310.815/0001-03 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002207-28.2019.8.11.0059

Origem:

Juizado Especial Cível de PORTO ALEGRE DO NORTE

Recorrente(s):

MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUSA

Recorrido(s):

ÁGUAS DE CONFRESA S/A

Juíza Relatora:

lúcia peruffo

Data do Julgamento:

01.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NEGATIVA DO CONSUMIDOR QUANTO À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PARA SEU NOME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CONFISSÃO DO USUFRUTO DO SERVIÇO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONFISSÃO QUANTO A RESIDIR NO IMÓVEL – NEGATIVA DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DA TITULARIDADE EM SEU NOME – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO – JUNTADA DE EXTRATO DE DÍVIDA – CONFISSÃO DE RESIDÊNCIA NO IMÓVEL – DÉBITOS
PROPTER PERSONAE
– DEVER DE PAGAMENTO – DEVER IMPOSTO POR LEALDADE E BOA-FÉ – LITGÂNCIA DE MÁ-FÉ CORRETAMENTE APLICADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação da restrição nos órgãos de proteção, por qualquer meio, de rigor o reconhecimento de que inexiste o alegado dano moral suportado, mesmo porque, havendo confissão do consumidor que residiu no imóvel, resta comprovado o usufruto do serviço, de modo que lhe cabe o pagamento dos débitos gerados à época em que morou no bem.

A relação jurídica decorrente do fornecimento de luz e abastecimento de água é de caráter “propter personae” e não “propter rem”, de modo que vincula o morador, aquele que usufruiu do serviço ao pagamento dos débitos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Diante da inadimplência manifesta e da violação aos deveres de lealdade e boa-fé ao usufruir dos serviços e negar-se ao pagamento porque a titularidade estaria supostamente em nome de terceiro, resta corretamente aplicada a penalidade da litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que apesar de a parte promovente alegar que jamais solicitou a transferência da titularidade para seu nome, confessou que residiu no imóvel à época de parte dos débitos, de modo que é responsável pelo pagamento, sobretudo porque não comprovou que as contas não estavam em seu nome, razão pela qual a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (2%) e honorários advocatícios (10%), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

Bem como para CONDENAR em má-fé no patamar de 2% sobre o valor da causa;

E ainda a CONDENAÇÃO em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

E por fim diante da má-fé INDEFIRO a justiça gratuita.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que embora tenha residido no imóvel, jamais solicitou a transferência da titularidade para seu nome, de modo que a inscrição nos órgãos de proteção é indevida de modo que deve ser indenizada moralmente.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 1.063,00) e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 20.000,00).

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida pelos próprios fundamentos, com acréscimo de outro, que passo a demonstrar.

De início, destaco que a tese inicial é de inscrição indevida, porém consultado os documentos juntados com a inicial, não se extrai a comprovação do alegado. Não houve a juntada de extrato de negativação dos órgãos de proteção para comprovar o alegado. Aliás, sequer houve pedido de liminar para uma suposta baixa de restrição, conforme se verifica da decisão que apenas recebeu a inicial e designou audiência de conciliação.

Em contestação a parte promovida sustentou essa tese de inexistência de restrição e, inclusive, colou na peça um extrato de consulta nos órgãos de proteção onde verificou-se inexistir restrição em nome da parte promovente. Portanto, não teria havido a comprovação dos fatos constitutivos de direito em relação à restrição.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Afora esse fato, verifico que a tese inicial e recursal é a de que a restrição (que não foi provada) é ilegítima porque, embora tenha residido no imóvel jamais solicitou a transferência para seu nome, vale dizer, a parte promovente confessa o usufruto do serviço, que residiu no imóvel, porém entende que não deve pagar porque não transferiu o hidrômetro para seu nome. Tal alegação constitui verdadeira má-fé, pois equivale a dizer “morei no imóvel, usei do serviço, mas não irei pagar porque o hidrômetro não foi transferido para o meu nome”. É a invocação da própria torpeza, violando deveres de lealdade e boa-fé, de modo que a condenação por litigância de má-fé não merece reparos, na medida em que o Poder Judiciário não pode chancelar a inadimplência manifesta.

Ora, não havendo comprovação da restrição nos órgãos de proteção, por qualquer meio, de rigor o reconhecimento de que inexiste o alegado dano moral suportado, mesmo porque, havendo confissão do consumidor que residiu no imóvel, resta comprovado o usufruto do serviço, de modo que lhe cabe o pagamento dos débitos gerados à época em que morou no bem.

Isso porque a relação jurídica decorrente do fornecimento de luz e abastecimento de água é de caráter “propter personae” e não “propter rem”, de modo que vincula o morador, aquele que usufruiu do serviço ao pagamento dos débitos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020